Tribunal: TJDFT
Processo: 0715894-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LEGIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. COMPROVAÇÃO.

1. Sendo a ré apelante única filha de um dos herdeiros falecidos, sendo representante do espólio de seu genitor, resta configurada sua legitimidade passiva para responder ao processo.

2. Não há falar em nulidade das citações por edital quando estas ocorrem após frustradas tentativas de citação por correio ou oficial de justiça em endereços trazidos pela parte autora e após vasta pesquisa realizada pelo juízo em busca da localização dos réus.

3. Efetivamente comprovado tanto o negócio jurídico tendente a transferir a propriedade do imóvel para a autora possuidora de imóvel, como os respectivos pagamentos, irrepreensível o suprimento judicial da outorga da escritura pública feita pela r. sentença.

4. Recursos não providos.